Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CRECI/DF E ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. OBTENÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Creci/DF e às concessionárias de serviço pública (telefonia) para obtenção de dados cadastrais do executado, destinados à sua localização e citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a conselho profissional e a operadoras de telefonia para obtenção de dados cadastrais do executado, antes do esgotamento dos meios ordinários de citação e localização a cargo do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos e a entidades detentoras de dados sigilosos, especialmente quando inexistir demonstração inequívoca do esgotamento prévio dos meios ordinários disponíveis e pendência de distribuição de carta precatória, porquanto o princípio da cooperação não implica transferir ao Poder Judiciário o ônus integral da localização do executado.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.